Tribunal: TJMT
Processo: 1014746-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1014746-04.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS, EURIVALDO FARIAS FIGUEIREDO
EMBARGADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS – SUSTENTADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REEXAME DE TESES – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.
Impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração se não verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado; não se prestando os aclaratórios ao simples reexame de recurso já julgado, ante o inconformismo da parte.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014746-04.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), EURIVALDO FARIAS FIGUEIREDO - CPF: 019.413.781-37 (EMBARGANTE), 2a Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
– SUSTENTADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REEXAME DE TESES – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração se não verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado; não se prestando os aclaratórios ao simples reexame de recurso já julgado, ante o inconformismo da parte.

Embargos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

Eurivaldo Farias Figueiredo
,

contra o acórdão proferido no
Habeas corpus
no
1014746-04.2022.8.11.0000
, sob minha relatoria, julgado em
28/09/2022
, alegando omissão ou contradição na análise de tese defensiva.

Sustenta que o acórdão é omisso ou contraditório por não apresentar fundamentação idônea, ao deixar de analisar a questão referente à impossibilidade de o paciente adimplir à obrigação de comparecimento mensal em juízo, visto que o fórum estaria fechado à conta da pandemia do corona vírus.

Aduz, nessa medida, que “
não enfrentamento da matéria, ou CONTRADIÇÃO, considerando a vigência à época da Recomendação no 62 do CNJ que preconizava em seu art. 5o, V, a suspensão temporária do dever do comparecimento mensal em Juízo, bem como da Portaria-Conjunta no 428 de 13 de julho de 2020 (anexa) do TJ/MT, em que estava regulamentando o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais – PRPAP. Sendo assim, é justificável o não comparecimento do apenado ante a suspensão do atendimento presencial
”.

Ao final, pretende o conhecimento dos embargos e seu provimento, para sanar a aventada contradição.

Em
contrarrazões, a
Dr.a Rosana Marra requer
sejam conhecidos e desprovidos os embargos de declaração
(Id.
149599197
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 4 de novembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por,

contra o acórdão proferido no
Habeas corpus
no
1014746-04.2022.8.11.0000
, alegando omissão ou contradição na análise de tese defensiva.

Impende registrar que os declaratórios foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece.

Prefacialmente, consigna-se que os Embargos de Declaração, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, poderão ser deduzidos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e “
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
” (Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Na hipótese, analisando detidamente o
Habeas corpus
impetrado pelo embargante, bem como o teor da decisão ora recorrida, não vislumbro omissão ou contradição que justifique o aclaramento, convindo ressaltar que houve análise fundamentada da controvérsia.

Consoante constou no voto, o decreto prisional que vigora não se confunde com a prisão preventiva revogada pelo Superior Tribunal de Justiça, decorrendo, em verdade, de regressão definitiva no bojo da execução penal, à conta da prática de fato definido como crime, tratando-se, pois, de título independente e válido.

Quanto ao descumprimento da medida de comparecimento mensal em juízo, segundo fundamento da regressão, anotamos que não restou comprovado que o período em que o paciente teria deixado de comparecer corresponde exatamente àquele em que o fórum esteve fechado.

Desse modo, vislumbra-se que não há omissão no acórdão, conforme se vê nos
trechos do voto,
a seguir transcrito:

“
Consoante relatado, a defesa do paciente almeja a revogação da decisão que decretou a regressão do regime semiaberto para o fechado, em virtude do cometimento de novo crime.

Alega que, na sentença condenatória da Ação Penal 1000296-18.2021.8.11.0024, o paciente foi condenado, com a manutenção da prisão cautelar, aduzindo, lado outro, que sobreveio revogação da prisão preventiva, mediante a concessão de ordem no Habeas Corpus no 745085 (2022/0160752-4), conforme decisão do Exmo. Des. convocado Olindo Menezes do E. STJ.

Contudo, a alegação não prospera. Vejamos.

Ao que se constata, a ordem de habeas corpus concedida pelo Tribunal da Cidadania, em princípio e em tese, e salvo melhor juízo, não se reporta aos fatos aqui versados.

Vejamos, a propósito, o teor da decisão do Tribunal da Cidadania:

“(...) Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fls. 61/62): (...)

Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, consta da sentença (fl. 44): A teor do que dispõe o art. 387, § 1o, do CPP, este Juízo MANTÉM a segregação cautelar do réu EURIVALDO FARIAS FIGUEIREDO, tendo em vista a fixação do regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da reprimenda, sendo necessária sua manutenção no cárcere.

Como visto, não consta da sentença fundamento válido para a negativa do direito de recorrer em liberdade, visto que a fixação do regime fechado, por si só, não é fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva. Nesse sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 691 DO STF SUPERADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da ampla defesa, o pedido de reconsideração deve ser recebido como agravo regimental, tendo em vista ter sido apresentado dentro do quinquídio legal.

2. A sentença negou o direito do réu recorrer em liberdade sem qualquer indicação de elementos do caso concreto, tendo apenas mencionado a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e o fato de ter respondido preso ao processo, fundamentos inidôneos para justificar a manutenção da custódia cautelar, evidenciando, assim, flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice da Súmula 691 do STF.

3. Pedido de reconsideração no Habeas Corpus recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RCD no HC n. 559.237/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 16/3/2020.) (...)

1. O suposto constrangimento ilegal apontado pela Defesa não foi apreciado pelo Tribunal de origem, apontando como via idônea o recurso de apelação, já interposto, o que inviabiliza a prematura apreciação da matéria por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Apesar de ser a apelação o recurso próprio cabível contra a sentença, não há óbice ao manejo do habeas corpus quando a análise da legalidade do ato coator prescindir do exame aprofundado de provas e existir possibilidade de lesão à liberdade de locomoção do indivíduo. No entanto, na espécie, a Defesa já interpôs recurso de apelação, o qual se encontra pendente de julgamento.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 722.782/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/3/2022.) Ante o exposto, concedo liminarmente o habeas corpus para determinar a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso. (HC n. 745.085, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 03/06/2022.)”

Como bem se divisa
, foi revogada tão somente a decisão de manutenção da prisão preventiva, preservando-se, contudo, a sentença condenatória.

A pedra de toque da decisão o Tribunal Superior foi a ausência de fundamentação do decisum de primeiro grau apenas quanto à manutenção da segregação cautelar.

Lado outro, tem-se que a decisão atacada pela defesa é outra, vale dizer, aquela adotada no bojo de executivo de pena por outro crime, diante da superveniente prática de fato definido como crime.

Este segundo crime, destaco, é que gerou a prisão preventiva revogada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, confira-se a lúcida decisão que decretou a regressão de regime do paciente:

“Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando EURIVALDO FARIAS FIGUEIREDO, condenado à pena total de 17 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, homicídio simples e roubo agravado.

As informações extraídas dos autos revelam que o penitente foi inserido no regime semiaberto em 19/06/2020, todavia, no dia 01/09/2021, o recuperando foi regredido definitivamente para o fechado, tendo em vista a inobservância das regras afetas ao regime mais brando, bem como, o envolvimento em novo crime, inclusive com prisão preventiva em seu nome.

A defesa, por sua vez, em 06/06/2022, pugnou pela reconsideração da decisão que decretou a regressão de regime do penitente, sob o argumento que o decreto prisional relativo ao suposto novo crime foi revogado.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão defensiva.

Pois bem.

De plano, razão não assiste à defesa. Explico.

Consoante mencionado alhures, o apenado foi regredido de regime do semiaberto para o fechado em razão do descumprimento das regras fixadas para permanência no regime intermediário, qual seja, ausência no comparecimento, além de ter se envolvido em nova prática criminosa.

Nesse sentido, cumpre observar que o retorno do recuperando ao cárcere não ocorreu exclusivamente devido ao seu envolvimento em ocorrência delituosa.

Ademais, em remota hipótese, ainda que a regressão de regime tivesse ocorrido tão somente em decorrência de novo crime, a concessão de liberdade provisória não possui o condão de revogar a regressão decretada nos autos, diferentemente de eventual absolvição.

Logo, não há que se falar em retorno do apenado ao regime semiaberto.

Desse modo, DEIXO DE ACOLHER o pleito defensivo manejado aos autos.” (id. 140109183)

Ora, se a decisão do Tribunal da Cidadania não cassou a sentença condenatória, como vem de ser o caso, é evidente que, para efeitos de execução penal, permanece hígida a prática de fato definido como crime, tendo-se por legítima a decisão que operou a regressão de regime.

Dá-se, como bem se divisa, que estamos diante de títulos judiciais completamente distintos e independentes entre si.

Nessa ordem de ideias, a revogação da prisão preventiva pelo crime posterior evidentemente não obsta a regressão de regime pela prática de fato definido como crime no curso da execução penal.

Não bastasse, como bem anotou a douta Procuradora de Justiça, mostra-se “prescindível o trânsito em julgado do novo crime, para o reconhecimento desta falta grave, conforme preconiza o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 526: ‘O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.’”

Por derradeiro, não se comprovou, ao fim e ao cabo, que o período em que o paciente teria deixado de comparecer em juízo corresponderia exatamente ao período em que o fórum estaria fechado à conta da pandemia do Corona vírus.

Logo, a regressão foi decretada acertadamente, à luz da lei de regência, devendo, pois, ser mantida por seus próprios fundamentos.”

Com o destaque supra encerra-se que não existe contradição ou omissão quanto às teses defensivas, bem assim, os embargos têm por escopo revisitar questão decidida para efeito de alterar o resultado.

É cediço que para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Portanto, desde logo, das razões expostas pelo embargante, nítido que ele pretende é ver reexaminada e decidida à controvérsia de acordo com sua interpretação, com reapreciação de provas, inviável nesta via recursal, por não restar demonstrado qualquer das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP no acórdão embargado, considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, não se admitindo o seu manejo visando rediscutir a questão decidida.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NO WRIT. OMISSÃO NO ARESTO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP INEXISTENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS. Impõe-se a rejeição dos aclaratórios se constatado que o recurso não foi manejado com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, mas tão-somente de manifestar o inconformismo da embargante e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita”.
(N.U 1011174-74.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA NO JULGAMENTO DO WRIT – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO. Diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada e constatada a pretensão de rediscussão de tema já apreciado no julgamento do habeas corpus impetrado, os aclaratórios devem ser rejeitados.
Para o fim de prequestionamento da matéria, é desnecessário o exame pontual dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, desde que as questões sejam amplamente apreciadas pelo julgador”.
(N.U 1005952-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

Assim, não vislumbrando qualquer omissão ou contradição na decisão atacada, afastando a alegada inobservância ao disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, devem ser improvidos os embargos.

Ante o exposto,
desprovejo
os presentes embargos, mantendo intacto o r. acórdão invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022